Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova constantes dos autos.
2. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Dessa forma, a alegação de se ter reatado o relacionamento e de eventual consentimento da vítima para aproximação do réu não revoga a decisão judicial que a proíbe e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
3. Considerando a pena aplicada ao réu, inferior a 4 (quatro) anos, e o fato de não ser reincidente, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.
4. Apelação parcialmente provida.